Tribunal: TJMT
Processo: 0028524-76.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028524-76.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), JAIR VITOR DA CRUZ - CPF: 487.146.741-49 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DILMA CRISTINA CARBONI DE SOUZA - CPF: 616.130.101-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 240, § 2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que
, por unanimidade,
deu provimento
à Apelação
para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução. Sustenta-se omissão quanto ao art. 240, § 2o, do CPC/2015, argumentando que a autora não teria adotado as providências necessárias à citação no prazo legal.

II. Questão em discussão

Verificar
se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do §2o do art. 240 do CPC/2015, e se a demora na citação comprometeria a interrupção da prescrição.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo o acórdão enfrentado expressamente a alegação de mora processual, com fundamento na diligência da exequente e na Súmula 106 do STJ, que atribui a eventual demora à máquina judiciária.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, deu provimento ao Recurso
para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da Ação Executiva.

Os embargantes sustentam a
existência de omissão no julgado quanto
ao
§2o do art. 240 do CPC,
tendo em vista
à exigência legal de que o autor promova os atos necessários à citação no prazo de dez dias, sob pena de não se aplicar a regra da retroatividade da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

Alega, ainda, que não foram adotadas providências eficazes dentro do prazo legal para viabilizar a citação dos executados, ocorrendo apenas mais de oito anos após o ajuizamento da ação, o que comprometeria a eficácia interruptiva da prescrição e caracterizaria a sua consumação,
nos termos
do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam omissão da Câmara julgadora
quanto
a inobservância
ao
§2o do art. 240 do CPC,
uma vez que
incumb
ia
a autor
a
adotar

as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a regra da retroatividade da interrupção da prescrição.

No entanto, a decisão embargada reconheceu expressamente que,

houve diligência reiterada da
embargada
, inclusive com pedidos de citação por hora certa, por edital e por meio de pesquisas nos sistemas informatizados do Judiciário.

Conforme consignado no acórdão
,
a demora na citação não pode ser imputada ao autor da ação, mas sim ao próprio funcionamento da máquina judiciária e à falta de colaboração dos executados
, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo dos embargantes com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte
Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025